Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708204-39.2022.8.07.0005 APELANTE: JULIANA MAURO CAPITA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR